Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722051-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc. Sem pedido liminar, intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 19:46:00. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada